Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740373-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLAUDIO DA SILVA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. Decisão de ID 108812719 dos autos de origem, a qual foi proferida no dia 19/11/2021, e a parte recorrente intimada no dia 22/11/2021(segunda-feira), consoante certidão de ID 18553498 (verificada por meio da aba de acesso aos expedientes do processo de origem), logo, iniciou-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, que ocorreu em 23/11/2021 (terça-feira). Desse modo, o prazo de recorrer teria escoado em 14/11/2021 (terça-feira), todavia, o agravo só foi interposto no dia 15/11/2021 (ID 31876931), portanto, em tese, intempestivo. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator